Tribunal: TJSP
Processo: 1509486-66.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Recursos defensivos. Insuficiência probatória. Inocorrência. Réus surpreendidos logo após o roubo, na posse dos bens subtraídos. Reconhecimento pessoal efetuado com segurança pelas vítimas. Condenação confirmada. Crime consumado pela inversão da posse da res furtiva e pela sua parcial recuperação. Participação de menor importância do apelante

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Recursos defensivos. Insuficiência probatória. Inocorrência. Réus surpreendidos logo após o roubo, na posse dos bens subtraídos. Reconhecimento pessoal efetuado com segurança pelas vítimas. Condenação confirmada. Crime consumado pela inversão da posse da res furtiva e pela sua parcial recuperação. Participação de menor importância do apelante Júnior não caracterizada. Ação relevante para o sucesso da empreitada criminosa. Dosimetria. Penas bem dosadas, mediante fixação da pena base no patamar mínimo e exasperação mínima decorrente da causa de aumento. Possibilidade de abrandamento do regime prisional,do fechado para o semiaberto, em razão da primariedade dos apelantes. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509486-66.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MICHAEL
SOUZA DE JESUS e JÚNIOR DE FREITAS LINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509486-66.2019.8.26.0228 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO: 1509486-66.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Apelantes: MICHAEL SOUZA DE JESUS e JÚNIOR DE FREITAS
LINS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto n. 17852
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes.
Recursos defensivos. Insuficiência probatória. Inocorrência. Réus
surpreendidos logo após o roubo, na posse dos bens subtraídos.
Reconhecimento pessoal efetuado com segurança pelas vítimas.
Condenação confirmada. Crime consumado pela inversão da posse
da res furtiva e pela sua parcial recuperação. Participação de
menor importância do apelante Júnior não caracterizada. Ação
relevante para o sucesso da empreitada criminosa. Dosimetria.
Penas bem dosadas, mediante fixação da pena base no patamar
mínimo e exasperação mínima decorrente da causa de aumento.
Possibilidade de abrandamento do regime prisional,do fechado
para o semiaberto, em razão da primariedade dos apelantes.
Recursos parcialmente providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MICHAEL SOUZA DE JESUS e JÚNIOR DE FREITAS LINS contra a r.
sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito Fernanda Galizia Noriega,
da 6a Vara Criminal desta Comarca da Capital, que os condenou,
individualmente, às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, devido a prática do crime previsto no artigo 157, §2o,
inciso II, do Código Penal (fls. 216/223).
Em razões de recurso, a Defesa de Júnior pugna,
em síntese, pela sua absolvição por insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509486-66.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Subsidiariamente, requer (i) o reconhecimento da participação de
menor importância; e (ii) a fixação do regime semiaberto para o
cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta (fls.
258/272).
A Defesa de Michael, por sua vez, também alega
que o conjunto probatório, a despeito de contar com a sua confissão,
não é suficiente para sustentar a condenação, requerendo, assim, a sua
absolvição. Subsidiariamente, requer (i) o reconhecimento da tentativa,
com a consequente redução da reprimenda, em seu grau máximo; e (ii)
a fixação do regime inicial semiaberto, aplicando-se a detração penal
prevista no artigo 387, §2o do Código de Processo Penal (fls. 292/295).
O
Ministério
Público,
em
contrarrazões,
manifesta-se pelo não provimento dos recursos defensivos (fls. 276/280
e 299/305).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Marcelo Dawalibi, opina pelo não provimento dos apelos
defensivos (fls. 315/323).
É o relatório.
Os recursos comportam parcial provimento.
Os apelantes foram condenados porque, no dia
18 de abril de 2019, por volta das 17h20, na Alameda Barão de Limeira,
no 100, bairro de Santa Cecília, nesta Comarca da Capital, agindo em
concurso com indivíduo identificado somente pela alcunha "Alemão",
subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
um simulacro de arma de fogo (auto de exibição e apreensão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509486-66.2019.8.26.0228 -Voto no
4
25), a quantia de R$ 274,00 (auto de exibição/apreensão/entrega de
fls. 20), pertencente à empresa "Drogasil", representada por Rodrigo
Silva Pamplona.
Consta da denúncia que, na data dos fatos, os
apelantes e o agente de vulgo "Alemão", conluiados para a prática do
crime de roubo, dirigiram-se ao estabelecimento comercial vítima
utilizando o veículo GM/Corsa, placas CVC-2770, conduzido por
"Alemão", que o estacionou nas imediações do local dos fatos e nele
permaneceu para dar-lhes fuga. Os apelantes entraram na drogaria e
circularam pela loja, passando-se por clientes, até que Júnior atraiu o
ofendido David pedindo-lhe ajuda, momento em que foi anunciado o
roubo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro
de arma de fogo, deixando claro que queria os valores depositados no
cofre.
Todavia, David alegou que apenas que seu
colega Rodrigo tinha acesso ao cofre, razão pela qual ele também foi
abordado e coagido a abrir o cofre, cujos valores ali depositados foram
subtraídos.
Na sequência, certo do sucesso da empreitada
criminosa, Júnior deixou o local dos fatos. Pouco tempo depois, Michael
também saiu, levando consigo os valores subtraídos e o simulacro de
arma de fogo, mas acabou preso em flagrante delito por guardas
municipais que o viram correr com um saco preto nas mãos.
Questionado, Michael confessou informalmente a prática do roubo, em
concurso com Júnior, que teria fugido, e também indicou o paradeiro do
veículo que lhes daria fuga, cujo motorista fugiu antes da chegada dos
guardas municipais, que encontraram apenas a cédula de identidade do
acusado Júnior (auto de exibição e apreensão de fls. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509486-66.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Na Polícia, os funcionários da empresa vítima
reconheceram os réus como os autores do delito (autos de
reconhecimento de fls. 21/24).
A materialidade delitiva restou demonstrada a
partir do conjunto probatório, de tal modo que esse ponto sequer foi
objeto de impugnação no apelo defensivo.
A autoria delitiva, do mesmo modo, é inconteste.
O acusado Michael, interrogado por ocasião da
sua prisão em flagrante delito (fl. 11), confessou a prática do roubo em
questão em companhia do acusado Júnior e de outro indivíduo que disse
conhecer somente pelo vulgo "Alemão". Narrou ter rendido duas vítimas
com o uso de um simulacro de arma de fogo, e subtraído a quantia de
R$ 274,00, que estava depositada no cofre da drogaria. Acrescentou
que Júnior entrou com ele na farmácia, mas fugiu durante a execução
do crime, razão pela qual não foi preso na ocasião. Disse ainda que
havia um terceiro agente que lhes daria fuga, mas ele também
abandonou o carro antes da chegada dos guardas municipais, que ali
encontraram apenas a cédula de identidade de Júnior.
Em juízo (fl. 198, mídia anexada ao SAJ) ele
novamente confessou a coautoria na prática do roubo que lhe foi
atribuído, mas inovou ao negar o envolvimento de Júnior. Disse ter ido
ao local com "Alemão", proprietário do veículo "GM/Celta" utilizado na
ocasião, que o estacionou nas imediações e permaneceu no carro
aguardado seu retorno para lhe dar fuga. Então, foi sozinho à farmácia
e anunciou o roubo, valendo-se de um simulacro de arma de fogo, mas
sequer o exibiu às vítimas, dizendo-lhes apenas que estava armado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509486-66.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Após subtrair a quantia que encontrou no cofre da empresa, deixou o
local, mas foi logo abordado e preso por guardas municipais,
desconhecidos até aquele momento. Negou ter delatado o coacusado
Júnior à autoridade policial, alegando que sequer o conhecia, assim
como negou que seu documento tenha sido encontrado no interior do
veículo, o que se deu na via pública, próximo à farmácia assaltada.
O acusado Júnior, em juízo (fl. 198, mídia digital
anexada ao SAJ) negou envolvimento no crime descrito na denúncia.
Disse que, na data dos fatos, saiu de sua casa, situada na Rua dos
Gusmões, e se dirigiu à farmácia palco dos acontecimentos, onde
chegou após caminhar cerca de 30 minutos. Pretendia comprar uma
"bombinha de asma, de 200ml" para sua filha, levando consigo uma
nota de R$ 100,00. Na farmácia, estava sendo atendido quando, "do
nada", surgiu um rapaz desconhecido, trajando camisa branca, e
anunciou o roubo. Notando a ação criminosa, sugeriu ao atendente que
chamasse a Polícia, mas ele disse não poderia deixar o local e pediu
que o fizesse. Então, saiu correndo do local, sem comprar o
medicamento visado, mas não teve tempo de chamar a Polícia, pois o
rapaz já havia sido abordado. Em seguida, no entanto, afirmou não ter
presenciado a prisão de Michael. Seguindo em sua narrativa, aduziu
que, após caminhar cerca de 30 minutos, foi abordado por policial
militar que estava em uma motocicleta, quando já estava próximo de
sua casa. O policial o acusou da prática do roubo por ter encontrado seu
RG, perdido enquanto corria. No mesmo interrogatório, reformulou
parte da sua versão inicial, alegando ter encontrado Michael na porta da
farmácia e entrado com ele, como demonstrado pelas imagens da
câmera de segurança, mas voltou a negar participação no crime. Aduziu
que escolhia a "bombinha" para a sua filha quando Michael lhe pediu R$
5,00 para comprar uma chupeta para o seu "neném". Anuiu em lhe dar
o dinheiro e pediu que aguardasse trocar a nota de R$ 100,00 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509486-66.2019.8.26.0228 -Voto no
7
possuía. Porém, ele saiu de perto e anunciou o roubo. Por fim, reiterou
que não conhecia o corréu antes dos fatos.
Constata-se,
todavia,
que
as
versões
apresentadas pelo réus, em juízo, em que Michael tenta corroborar a
negativa de Júnior, despidas de lastro probatório, restaram isoladas nos
autos.
David Gualberto Alves, funcionário da empresa
vítima, em solo policial (fl. 07) e em juízo (fl. 198, mídia digital anexada
ao SAJ), reconheceu o acusado Michael como o autor da subtração,
narrando que após ter sido atraído à gondola de pastilhas para garanta
pelo acusado Júnior, o primeiro se aproximou e, dizendo-se armado,
anunciou o roubo e exigiu que o levasse ao cofre. Então, informou-lhe
que somente Rodrigo poderia atender a sua ordem e ele o abordou em
seguida, exibiu-lhe uma arma de fogo, e ambos foram à sala do cofre,
onde subtraiu certa quantia em dinheiro, em montante que não soube
informar, assim como não soube dizer quanto foi recuperado. Quando
eles voltaram, Michael exigiu a entrega dos valores depositados na
caixa registradora, mas acabou não os subtraindo, pois notou que
Júnior havia fugido e, após perguntar por ele, saiu no seu encalço, mas
foi logo abordado pelos guardas municipais, que sequer sabiam do
roubo. Cerca de dez minutos depois, Michael lhe foi apresentado e
reconhecido como um dos autores do roubo. Na sequência, verificando
as imagens gravadas pelo sistema de vigilância da loja, junto com os
guardas municipais, constatou que Júnior, apesar de ter se mostrado
assustado durante a ação criminosa, ter lhe perguntado o que estava
ocorrendo e deixado o local para, supostamente, chamar a Polícia, ele
foi visto caminhando ao lado de Michael e com ele conversando desde o
início da rua, até ingressarem na loja e o abordarem. Acrescentou que
Júnior também foi vinculado ao crime porque os guardas civis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509486-66.2019.8.26.0228 -Voto no
8
encontraram sua cédula de identidade no interior do carro para o qual
Michael se dirigia no momento em que foi preso com o dinheiro
subtraído, dentro de uma sacola da empresa.
A testemunha Rodrigo da Silva Pamplona,
representante da empresa-vítima, na fase investigativa (fl. 10) e em
juízo (fl. 198, mídia digital anexada ao SAJ), reconheceu os acusados
como os autores do roubo da farmácia onde exercia a função de
supervisor. Reiterou a narrativa apresentada pela testemunha David e
aduziu que atendia uma cliente no momento em que foi abordado por
Michael, que lhe exibiu a arma que trazia na cintura e exigiu que abrisse
o cofre, de onde subtraiu cerca de R$ 2.000,00, sendo recuperado
somente R$ 274,00. Michael também exigiu a entrega do dinheiro do
caixa, porém acabou por não levá-lo, uma vez que Júnior deixou o local
sem avisá-lo. Saiu no encalço do comparsa, mas acabou preso por
guardas municipais que por ali passavam. Acrescentou que Júnior não
participou da sua abordagem, mas ali chegou em companhia de Michael
e com ele circulou pela loja, como constatou pelas imagens registradas
pela câmera de vigilância da farmácia, que também foram exibidas aos
policiais militares e aos guardas municipais que ali chegaram minutos
depois, trazendo preso o réu Michael. Acrescentou que ambos foram
prontamente reconhecidos, primeiro Michael e, algum tempo depois,
Júnior, após ter sido preso perto de sua casa e identificado pela cédula
de identidade que deixou no carro que seria utilizado para fuga do trio
de roubadores.
As testemunhas Paulo Aparecido de Souza
Pacheco e Aparecida Juliana de Menezes Nonato, guardas civis, na fase
investigativa (fls. 08 e 09) e em juízo (fl. 198, mídia digital anexada ao
SAJ), em uníssono, narraram que estavam em patrulhamento de rotina
pela região, quando notaram que o acusado Michael, após avistá-los,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509486-66.2019.8.26.0228 -Voto no
9
empreendeu fuga, levando consigo um saco preto. Diante da atitude
suspeita, foram no seu encalço e o detiveram, constatando que ele
tinha a posse de um simulacro de arma de fogo e de certa quantia de
dinheiro. Questionado, ele confessou, de pronto, que havia acabado de
roubar uma farmácia da rede "Drogasil" situada nas imediações, em
concurso com o corréu Júnior e com indivíduo não identificado, que teria
permanecido no interior do veículo GM/Corsa, preto, que estava
estacionado em uma rua próxima. No local por ele indicado,
encontraram o carro, mas não havia mais ninguém no local. Não
obstante, durante a busca realizada em seu interior, foi localizada uma
carteira que continha a cédula de identidade de Júnior, cuja participação
no crime foi reafirmada por Michael. A Polícia Militar se incumbiu de
localizar Júnior, enquanto seguiram à farmácia, igualmente indicada por
Michael, onde se inteiraram do roubo ocorrido minutos antes e, pelas
características informadas pelas vítimas, constataram que Michael disse
a verdade quanto ao crime que confessou. Acrescentaram que também
tiveram acesso às imagens de vídeo do sistema de segurança, sendo
certo que os réus aparecem juntos no momento em que entram no
estabelecimento comercial tomado de assalto.
Do conjunto probatório, depreende-se que os
funcionários da empresa vítima reconheceram os acusados nas duas
fases da persecução penal e sempre narraram de forma firme e
coerente que ambos chegaram juntos à farmácia e, após atraírem
David para um dos corredores da loja, anunciaram o roubo, exigindo a
entrega do dinheiro armazenado no cofre daquela filial, o que obtiveram
somente após a abordagem de Rodrigo, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, tendo
Júnior deixado o local momentos antes de Michael, que acabou preso
por guardas civis logo em seguida, na posse da réplica de arma e de
parte da quantia subtraída.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509486-66.2019.8.26.0228 -Voto no
10
Sobre a credibilidade que deve ser conferida à
palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, cumpre transladar o
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e
das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela
prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do
155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu
estarem
sobejamente
comprovadas
nos
autos
a
materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio,
geralmente
praticados
na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra
da
vítima
assume
especial
relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes
como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios,
quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na
Delegacia
e
os
depoimentos
das
testemunhas
colhidos em Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de
absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do
material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de
mera revaloração da prova, tal como alegam os
agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no
AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
09/03/2017,
DJe
17/03/2017.).
Impende destacar o relevante valor probatório
que deve ser conferido aos depoimentos dos referidos guardas civis,
mormente porque se mostraram em harmonia com os demais
elementos do conjunto probatório, colhidos sob o crivo do contraditório.
No presente caso, nada foi constatado que desqualificasse a conduta
moral ou funcional desses profissionais a ponto de tornar suspeitas suas
narrativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509486-66.2019.8.26.0228 -Voto no
11
Sobre o assunto, este é o firme entendimento
dos Tribunais Superiores:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
155
DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.
VALIDADE
PROBATÓRIA
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE.
TESE
DE
CONDENAÇÃO
LASTREADA
EM
PROVA
INQUISITORIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
SÚMULA
568/STJ.
PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA
NÃO
ALCANÇADA
PELA
ABOLITIO
CRIMINIS.
PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e
revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação
investigativa, mormente quando em harmonia com
as demais provas e confirmados em juízo, sob a
garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp
366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta
Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental
não provido (STJ, AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017).
“Destaco, ainda, que, segundo o entendimento desta
Corte, o depoimento de policiais pode servir de referência
ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo ser utilizado como meio probatório válido para
fundamentar a condenação.
Ressalto, ainda, que, segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:
“inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos
testemunhais

especialmente
quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal” (HC 74.438/SP, rel. ministro Celso de
Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).
Sobre a validade do depoimento testemunhal de agentes
policiais, destaco o seguinte trecho da ementa do HC
73.518/SP, rel. ministro Celso de Mello, DJ 18.10.1996:
“O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509486-66.2019.8.26.0228 -Voto no
12
Ainda, nesse sentido, cito a ementa do HC 91.487/RO,
Primeira Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2007:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA
EM
DEPOIMENTOS
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO
CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1. A sentença
condenatória está fundada em elementos concretos
devidamente comprovados nos autos, expondo de forma
exaustiva todos os elementos de convicção que levaram à
condenação do Paciente, o que afasta a alegação de
nulidade
por
não
observância
das
regras
de
fundamentação. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que não há irregularidade no
fato de, na fase judicial, os policiais que participaram das
diligências serem ouvidos como testemunhas e de que a
grande
quantidade
de
droga
apreendida
constitui
motivação idônea para fixação da pena-base acima do
mínimo legal. • Habeas corpus denegado”.
Desse modo, observo que os depoimentos dos policiais
corroboram os demais elementos dos autos, que são
seguros no sentido da condenação” (STF - 2a Turma - HC
121.724/SP - Min. Rel. Gilmar Mendes - Julgado em
10/06/2014).
Assim, depreende-se que, a par da confissão
parcial de Michael, as provas demonstram claramente que os réus
foram os autores do roubo em questão, cometido mediante grave
ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo
(apreendido e periciado a fls. 97/100), e em concurso com pelo menos
mais um agente ainda não identificado, não se podendo cogitar sobre
absolvição por insuficiência probatória, como pretendido pelos
combativos defesnrores.
Não deve prevalecer também a tese da Defesa
de Michael no sentido de que o roubo permaneceu na esfera da
tentativa.
Isso porque, de acordo com as declarações
prestadas pela vítima Rodrigo, foi subtraída a quantia aproximada de R$
2.000,00, sendo recuperada somente a importância de R$ 274,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509486-66.2019.8.26.0228 -Voto no
13
Além disso, a prova oral é uníssona no sentido
de que o réu Michael, após inverter a posse da res furtiva e deixar o
local, foi preso em flagrante delito durante a fuga, fora da farmácia
atacada, em razão de sua conduta suspeita, consistente em correr
assim que avistou os guardas municipais, que sequer sabiam da
ocorrência do roubo.
Ademais, cumpre salientar que a posse mansa e
pacífica da res é prescindível à consumação do delito de roubo, sendo
irrelevante também a existência de perseguição imediata ao agente.
Nessa linha, é pacífico o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, exposto em sede de recurso repetitivo:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO
ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO
CONSUMATIVO.POSSE MANSA
E
PACÍFICA
DA
RES
FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Recurso Especial processado sob o regime previsto no art.
543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução
n.
8/2008
do
STJ.
TESE:
Consuma-se
o
crime
de roubo com a inversão da posse do bem, mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que
por breve tempo e em seguida a perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte
Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime
de roubo se consuma no momento em que o agente se
torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou
grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e
prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da
esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF
(evolução).
3.
Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a
consumação do crime de roubo independe da posse mansa
e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime
prisional fixados na sentença.
(STJ, Resp 1499050 / RJ, Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, Data do julgamento 14/10/2015,
DJE 09/11/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509486-66.2019.8.26.0228 -Voto no
14
Com relação ao tema, dispõe a Súmula 582, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do
bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
No mais, não há que se cogitar de
reconhecimento da participação de menor importância quanto ao
acusado Junior, como pretende a sua Defesa.
Infere-se dos autos que ele agiu como autor do
delito, uma vez que a prova oral é clara em demonstrar que Júnior, ao
contrário do que afirmou em seu interrogatório, conhecia o acusado
Michael, tanto que chegaram juntos à farmácia e, após circularem
brevemente pelo salão, Júnior se disse interessado em pastilhas para
garganta apenas para atrair David para fora do balcão, onde foi
abordado por Michael, envolvendo-se, assim, diretamente na ação
criminosa, o que demonstra que sua conduta foi essencial para a
execução do crime de roubo e que ele não atuou como mero partícipe
de menor importância.
Desta forma, é manifesta a responsabilidade
criminal dos acusados, porquanto devidamente comprovado que suas
condutas se amoldam aos elementos do tipo previsto no artigo 157,
§2o, inciso II, do Código Penal, não se podendo cogitar de absolvição
por insuficiência de provas, de reconhecimento da modalidade tentada,
nem de participação de menor importância.
Confirmado o mérito da sentença condenatória,
passo à análise da dosimetria da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509486-66.2019.8.26.0228 -Voto no
15
Na primeira fase, as reprimendas de ambos os
réus foram fixadas nos patamares mínimos de 04 anos de reclusão e 10
dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Na segunda etapa, presente a atenuante da
confissão quanto ao acusado Michael, a pena não pode ser alterada por
força do que dispõe a Súmula 231 do STJ.
Por fim, as penas foram majoradas em 1/3, em
decorrência do concurso de agentes, concretizando-se, para cada qual,
em 05 anos e 04 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
O regime inicial de cumprimento das penas
privativas de liberdade, todavia, merece reparo.
In casu, o fato de os apelantes terem sido
condenados pelo cometimento de roubo qualificado pelo concurso de
agentes não enseja necessariamente o estabelecimento do regime
fechado.
Com efeito, não pode a gravidade abstrata do
delito ser suscitada pelo juízo para fixar o regime mais radical,
conforme entendimento sumulado dos Egrégios Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em
abstrato do crime não constitui motivação idônea para a
imposição de regime mais severo do que o permitido
segundo a pena aplicada. (Supremo Tribunal Federal)
Súmula 440: Fixada a pena-base no mínimo legal, é
vedado o estabelecimento de regime prisional mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509486-66.2019.8.26.0228 -Voto no
16
gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta,
com base apenas na gravidade abstrata do delito.
(Superior Tribunal de Justiça)
Apesar de o delito de roubo ter sido praticado
em concurso pelos réus com mais um agente não identificado, não há
notícia de violência contra as vítimas, mas apenas de agrave ameaça
exercida com um simulacro de arma de fogo, o que diminui o animus
vulnerandi. Assim, a fixação do regime fechado se mostra desproporcional.
Devido ao quantum da pena aplicada, aliado à
primariedade dos apelantes (fls. 88/89 e 90/91), fixo o regime
semiaberto para o início do cumprimento das reprimendas de ambos,
nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
Não há que se cogitar de maior abrandamento
da regência carcerária, uma vez que a detração penal não se confunde
com a progressão de regime, na medida em que o artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal, dispõe que, quando da prolação da sentença
condenatória, o tempo de prisão provisória deve ser computado para
fins de determinação do regime inicial para o cumprimento da pena, e
não de progressão de regime, mesmo porque a sobredita progressão é
instituto próprio da execução penal e os requisitos autorizadores do
benefício devem ser analisados pelo magistrado competente para tanto.
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
AUMENTO.
QUANTIDADE
DA
DROGA
E
MAUS
ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO
DO ART. 387, § 2o, DO CPP. DETRAÇÃO PENAL.
DESCONTO
DO
PERÍODO
EM
QUE
O
PACIENTE
PERMANECEU PRESO CAUTELARMENTE. AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509486-66.2019.8.26.0228 -Voto no
17
REPERCUSSÃO
IMEDIATA
NO
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO DE PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
(...)
3. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal,
para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena,
o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda
aplicada,
bem
como
a
eventual
existência
de
circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP).
Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-
se a imposição de regime prisional mais gravoso do que
aquele que permitir a pena aplicada, quando apontados
elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta
do delito.
4. Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz
processante, ao proferir sentença condenatória,
deverá detrair o período de custódia cautelar para
fins de fixação do regime prisional. Mostra-se
forçoso reconhecer que o § 2o do art. 387 do Código
de Processo Penal não versa sobre progressão de
regime prisional, instituto próprio da execução
penal, mas, sim, sobre a possibilidade de se
estabelecer
regime
inicial
menos
severo,
descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão
cautelar do acusado. Precedentes.
5. Considerando que a pena fixada ao paciente supera os 4
anos de reclusão (7 anos e 6 meses de reclusão), a
aplicação da detração, na hipótese, não repercutiria no
regime prisional, especialmente em razão da presença de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis (quantidade de
droga
apreendida
e
maus
antecedentes),
além da
reincidência do acusado.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg
no
HC 397.881/MS, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
20/02/2018, DJe 02/03/2018)
No presente caso, ainda que seja considerado o
tempo de prisão provisória dos acusados - desde a prisão em flagrante
em 19 de abril de 2019 - o regime inicial deve ser o semiaberto, posto
que a subtração aritmética do tempo de prisão provisória da reprimenda
imposta não permitiria estabelecer o regime aberto para o início do
cumprimento da pena privativa de liberdade, por resultar em pena
superior a 04 anos.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento aos recursos defensivos, a fim de fixar o regime semiaberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509486-66.2019.8.26.0228 -Voto no
18
para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade
impostas aos apelantes, subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de
primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator